Tribunal: TJMT
Processo: 1021831-54.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021831-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA AUXILIADORA CORILLO MUNHOES - CPF: 046.389.681-55 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS ACIMA DA MEDIA DO BACEN - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LÍCITO – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Observado os juros encontrarem superior a uma vez e meia, o mesmo deve ser reajustado a taxa media do Bacen vigente à época da contratação.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível nº
1021831-54.2018.8.11.0041

Apelante:
RUBIA AUXILIADORA CORILLO MUNHÕES

ApeladO:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RUBIA AUXILIADORA CORILLO MUNHÕES
,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional n.
1021831-54.2018.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, reconhecendo ausência de abusividade das taxas de juros, tal qual falta de elementos para averbar venda casada e demais encargos contratuais.

Em suas razões Id. 178745504, aduz o apelante que, as taxas pactuadas encontram-se exacerbadas, assim sendo havendo de serem reajustadas.

Verbera que “
sendo taxa média de mercado de 1,84%, normal seria pactuá-la em até 2,76% ao mês: 1,84 x 1,5 = 2,76. Todavia, no contrato em tela foi exigido juros remuneratórios de 3,73% ao mês”.

Pontua pela ilicitude das tarifas de registro de contrato, bem como da cap parcela premiada.

Assevera venda casada, arguindo que fora obrigado a contratar seguro prestamista, a qual não detinha conhecimento.

Ao arremate, pontua que “
tocante aos encargos cobrados em período de inadimplência, impõe-se, outrossim, a revisão contratual a fim de adequação ao sistema jurídico vigente. Ocorre que a Comissão de Permanência não pode ser livre e unilateralmente fixada, tampouco exigida cumulada com qualquer outro encargo moratório, consoante entendimento sumulado pelo STJ”.

Fora apresentado contrarrazões, em síntese, pugnado pelo desprovimento do presente recurso de apelação (Id. 178745508).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023